Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE REQUERIDA. MÉRITO: NÃO EVIDENCIADO O DOLO E O PREJUÍZO PROCESSUAIS PERTINENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.
I. Constatada a alegada omissão quanto à apreciação do pedido formulado por FLAVIO OMOTO (ora embargante), referente à condenação da parte embargada por litigância de má-fé, o qual, no mérito, não merece acolhimento.
II. Para condenação às penas da litigância de má-fé (CPC, arts. 79 e 80), o dolo da parte em alterar a verdade dos fatos deve ser demonstrado com base na ocorrência de conduta intencionalmente maliciosa, com inobservância do dever de proceder com lealdade (TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão n.914852).
III. No caso concreto, não evidenciados o dolo processual do ora embargado (alegação de sentença ultrapetita, em aparente desacordo aos pedidos inaugurais), tampouco o prejuízo ao embargante decorrente da conduta processual da parte embargada (matéria sequer abordada no acórdão), a subsidiarem a pretendida condenação.
IV. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para apreciar o pedido de condenação da LIVE PASS, por litigância de má-fé. No mérito, improvido.